Tribunal: TJMT
Processo: 0011520-47.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011520-47.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO SERGIO ROBLES NUNES - CPF: 028.634.351-75 (APELADO), JEAN ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 061.155.811-41 (APELADO), ANDERSON OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 977.759.406-20 (VÍTIMA), EDIANNE SILVA GONZAGA (ASSISTENTE), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SERGIO ROBLES NUNES - CPF: 028.634.351-75 (APELANTE), JEAN ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 061.155.811-41 (APELANTE), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA QUANTO A UM DOS CORRÉUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUANTO AO OUTRO CORRÉU. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA.
REGIME
FECHADO PARA CUMPRIMENTO INICIAL
.
PROVIMENTO
DO
RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO
D
O RECURSO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e p
elo
segundo
corréu

contra sentença
proferida pelo juízo
da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
o
condenou à pena de 8 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, por roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP), e absolveu
o
primeiro
corréu
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O Ministério Público requereu a condenação d
o primeiro corréu
, ao passo que a defesa d
o
segundo corréu
pleiteou a exclusão da valoração negativa das “consequências do crime” e a fixação do regime semiaberto
para o início do cumprimento de pena
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenar
o primeiro corréu
pelo crime de roubo majorado; (
ii
) estabelecer se é legítima a valoração negativa da circunstância judicial “consequências do crime” na dosimetria da pena d
o segundo corréu
, com reflexos no regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
condenação criminal exige a existência de prova segura quanto à autoria delitiva, a qual inexiste, em relação a
o primeiro corréu
. Tal conclusão decorre da ausência de reconhecimento pessoal por parte das vítimas, da inexistência de apreensão de produtos do crime consigo ou em sua residência e da negativa do
segundo
corréu quanto à participação
do primeiro na prática d
elituosa
.

4. O
depoimento do policial militar que atribui ao primeiro corréu a condição de informante responsável pela localização do segundo corréu é, de fato, contradito por sua própria narrativa, na medida em que reconhece que os suspeitos já estavam sendo investigados e que recebeu informações oriundas do setor de inteligência da Polícia Militar.

5. Ademais, a indicação de endereço feita pelo primeiro corréu não se referia ao domicílio do segundo corréu, mas sim ao de um terceiro suspeito, indivíduo que, segundo sua versão, havia adquirido o veículo anteriormente de sua propriedade.

6. Ainda
que a narrativa do primeiro corréu — no sentido de que teria retomado a posse do veículo utilizado no roubo após tomar conhecimento de seu envolvimento na prática criminosa — desperte certa estranheza, especialmente diante do fato de não conhecer sequer o nome completo do suposto comprador e possível autor do delito, identificado apenas como “Zóio”, a inexistência de elementos probatórios conclusivos quanto à sua participação na empreitada delitiva impõe a manutenção da sentença absolutória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

7. A valoração negativa das “consequências do crime”, por se basear unicamente na ausência de restituição dos bens,
é indevida
, pois
se t
rata de efeito inerente ao próprio tipo penal do roubo, conforme entendimento pacífico do STJ.

8. O redimensionamento da pena do
segundo corréu
, com exclusão da referida circunstância judicial negativa, resulta na pena definitiva de 7 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, fixando-se
o semiaberto com
o
o
regime
inicial de cumprimento de pena
, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso
da defesa do segundo corréu
provido.

Tese de julgamento
:

1. A
inexistência de reconhecimento do
corréu
pelas vítimas, a ausência de apreensão de bens oriundos do roubo em sua posse, a falta de vínculo probatório direto com a conduta delitiva e os elementos constantes dos autos que não corroboram com a sua participação no fato impõem sua absolvição, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. A não restituição dos bens subtraídos, por si só, não autoriza a valoração negativa da circunstância judicial “consequências do crime”, por constituir elemento inerente ao tipo penal do
crime do
art. 157 do Código Penal.

3. Apesar de o montante da sanção admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto (pena definitiva fixada em 7 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão), os maus antecedentes justificam a fixação do regime mais gravoso, consoante aplicação do
art
. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 65, III, “d”, 157, § 2o, II, § 2o-A, I, e 33, § 2o, “b”; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 2.015.055/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 27.09.2022,
DJe
04.10.2022; STJ, HC 873403/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 22.10.2024,
DJe
29.10.2024; TJMT, N.U 1030794-29.2022.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 21.07.2025; TJMT, N.U 0000391-05.2020.8.11.0023, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelo réu Jean Roberto dos Santos,

contra sentença
proferida nos autos da Ação Penal no 0011520-47.2020.8.11.0042, oriunda da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu
Jean Roberto como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II (concurso de pessoas) e §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento
de 21 (vinte e um) dias-multa
,
e
absolver o réu Paulo Sérgio Robles Nunes
por falta de provas da autoria,
nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

O Ministério Público recorre da sentença absolutória
em relação ao corréu Paulo Sérgio Robles Nunes, requerendo sua condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, I, do Código Penal,
asseverando existência de
provas suficientes a demonstrar sua atuação como condutor do veículo utilizado no crime, especialmente diante da confissão informal perante a autoridade policial, da posse do automóvel na data seguinte ao delito e da indicação dos demais envolvidos
.

A defesa técnica do recorrente Jean Roberto dos Santos,
em seu apelo
, pugna pela reforma parcial da sentença, com a exclusão da valoração negativa do vetor “consequências do crime” na primeira fase da dosimetria da pena, sustentando tratar-se de elemento ínsito ao tipo penal, razão pela qual não poderia justificar o aumento da pena-base. Pleiteia, ainda, a fixação do regime inicial semiaberto
para o início do cumprimento de pena
.

A defesa de Paulo Sérgio Robles Nunes apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença absolutória, alegando ausência de reconhecimento pessoal pela vítima, inexistência de objetos apreendidos em sua posse, ausência de filmagens que o vinculassem à cena do crime e existência de versão verossímil prestada em juízo, corroborada pela confissão do corréu Jean, no sentido de que Paulo não teria participado da empreitada criminosa
.

O Ministério Público, por meio de parecer
subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial para condenar Paulo Sérgio Robles Nunes pelo crime de roubo majorado, e pelo parcial provimento do recurso defensivo de Jean Roberto dos Santos, apenas para afastar a valoração negativa das consequências do crime, mantendo-se, contudo, a sanção penal
e o regime
de cumprimento de pena
inicialmente fixado
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que os presentes recursos são tempestivos, foram interpostos por partes legítimas e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deles conheço.

Consta da denúncia que, no dia 10 de abril de 2020, por volta das 12h30min, a vítima Anderson Oliveira de Lima encontrava-se na Drogaria Drogasil, localizada na Avenida Marechal Deodoro, esquina com a Avenida Mato Grosso, bairro
Araés
, em Cuiabá/MT, quando foi surpreendida por dois indivíduos armados, que anunciaram o assalto. Os autores, identificados posteriormente como Jean Roberto dos Santos e um terceiro não identificado, subtraíram um relógio, uma corrente e a chave do veículo da vítima, mediante o uso de grave ameaça com arma de fogo.

Após o roubo, os autores empreenderam fuga em um veículo VW Gol, cor prata, placa OLW-4423, que já os aguardava em frente ao local, conduzido por um
outro
comparsa, supostamente Paulo Sérgio Robles Nunes. O carro foi apreendido na posse de Paulo no dia seguinte ao crime, sendo este indicado como motorista do grupo criminoso.

Durante a instrução, Jean Roberto confessou o crime, mas isentou Paulo Sérgio de participação. A vítima reconheceu Jean como um dos autores do roubo, mas não reconheceu Paulo Sérgio, afirmando que não viu o motorista no momento da fuga.
A versão de Paulo é no sentido de que teria vendido o veículo a um conhecido de apelido “Zóio” e, ao saber do uso indevido do carro, o teria recuperado.

Apesar da versão defensiva, a denúncia foi recebida e a ação penal tramitou até a prolação da sentença, na qual Jean Roberto foi condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II e §2o-A, I, CP) e Paulo Sérgio foi absolvido com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas.

Superada a exposição dos fatos, passo à análise do mérito recursal.

I. DO PLEITO MINISTERIAL PARA CONDENAÇÃO D
O CORRÉU PAULO SÉRGIO ROBLENS
NUNES PELO
CRIME PREVISTO NO
ART. 157, §2o, INCISOS II
C/C
§2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL

A acusação insurge-se contra a absolvição do corréu Paulo Sérgio Robles Nunes, postulando sua condenação como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal, sob a alegação de que há elementos suficientes nos autos que demonstram sua atuação como motorista do veículo utilizado na prática do roubo, sobretudo pela posse do automóvel e por ter, supostamente, confessado informalmente a prática delitiva.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (ID. 39903388, p. 24), dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas Ediane Silva Gonzaga e Anderson Oliveira de Lima (ID. 286334416), bem como pela confissão do corréu Jean Roberto dos Santos.

A controvérsia instaurada nos autos diz respeito à autoria atribuída ao corréu Paulo Sérgio Robles Nunes, que teria, supostamente,
atuado
como motorista no assalto à drogaria mencionada. A acusação sustenta que o veículo utilizado na prática do delito foi encontrado em sua posse, ressaltando que,
quando
foi abordado por policiais militares, o referido corréu teria indicado Jean Roberto dos Santos como coautor do crime — informação esta que se teria revelado decisiva para a localização deste último, a qual, segundo consta
no recurso defensivo
, não teria sido possível sem tal indicação.

Todavia, a alegação de que tal informação teria sido essencial para a localização de Jean Roberto dos Santos não encontra respaldo nos autos, uma vez que este já era objeto de investigação por parte da inteligência da Polícia Militar, conforme se extrai do depoimento do major da corporação, Bruno Bartolomeu Silva
(ID. 286334416)
:

[...] Indagador: como é que foi que vocês localizaram o segundo suspeito? O primeiro, vocês
localizaram ele
pelo veículo, né? O seria a pessoa que
tava
na posse do veículo, né? E o segundo suspeito, como é que vocês localizaram?

Major Bruno Bartolomeu Silva: Perfeito, doutor. É, esse veículo
tava
numa residência, né?
Eh
, próximo ali na da Avenida das Torres, né? No Cláudio
Marquetti
. Né? O veículo
tava
ali na, foi fácil de localizar, né? O indivíduo
tava
,
tava
próximo, pelo que eu me recordo. E, e aí ele, tinha as imagens, né? Eu lembro que nós mostramos, ele assumiu o fato, falou quem que era os, os integrantes da quadrilha que
tava
cometendo os crimes com ele. E, agora, eu me recordo que foi outra Eu
tô
tentando me lembrar se, através da qualificação, conseguiram chegar nesse suspeito. Ele deu um nome, né, do, deu um nome desse outro cidadão que
tava
com ele cometendo os crimes, e a gente
tava
sempre com o suporte da equipe de inteligência, né? Porque era um crime que já
tava
assolando a sociedade ali, já fazia,
tava
dando noticiário, o pessoal
tava
querendo achar essa quadrilha que
tava
na cara de pau, né?
E aí, o que eu me recordo é que tinha a participação da inteligência. Então, se eu não me engano, foi a própria equipe de inteligência que fez a qualificação e deu o possível endereço dessa segunda vítima. Desse segundo suspeito, desculpa.

Ainda com base no depoimento supracitado, observa-se que o policial militar apenas infere que o corréu Paulo Sérgio Robles Nunes teria fornecido o nome de um outro suspeito: “Ele deu um nome, né, do, deu um nome desse outro cidadão que
tava
com ele cometendo os crimes, e a gente
tava
sempre com o suporte da equipe de inteligência, né?”. No entanto, pelos demais depoimentos, é possível concluir que tal suspeito não seria o corréu Jean Roberto dos Santos, mas sim outro indivíduo envolvido no assalto, identificado pela alcunha “Zóio” ou pelo prenome “Marcos”.

Essa interpretação decorre dos depoimentos prestados pelos corréus Jean Roberto dos Santos e Paulo Sérgio Robles Nunes. O primeiro afirmou que “Marcos”, também conhecido como “Zóio”, teria sido o responsável por adentrar na drogaria e participar diretamente do roubo. Já o segundo relatou que adquiriu um veículo de um terceiro e, por dificuldades financeiras, o revendeu ao indivíduo identificado como “Marcos” ou “Zóio”. Posteriormente, ao tomar conhecimento de que o automóvel havia sido utilizado na prática de crimes, retomou sua posse e, ao ser abordado pela Polícia Militar, indicou a residência do referido “Zóio” como sendo do possível autor dos delitos.

Destaco, a esse respeito, os trechos relevantes dos depoimentos
(ID. 286334416)
:

Depoimento Jean Roberto dos Santos

[...] Jean Roberto dos Santos: No carro ficou o
guri
que era o amigo do
guri
que entrou comigo. Eu também não conheço ele muito, eu conhecia mais o que entrou comigo, entendeu?

Indagador: Como é que chamou o nome dele?

Jean Roberto dos Santos:
Era
Zoio
, nós
chamava ele
como
Zoio
.

Indagador:
Zoio
.
Eh
, mas tinha algum nome?

Jean Roberto dos Santos:
Era Marcos
, era, não sei o quê, é, começa com M, eu esqueci o nome dele, Marcos, não sei como que era o nome dele. Mateus, não lembro.

Depoimento Paulo Sérgio
Robles
Nunes
:

Paulo Sérgio Robles Nunes:

Isso foi na.
Tá
, e na. Foi na residência desse
Zoio
, que o Marcos no caso
.
Eu levei os policiais na residência dele porque ele comprou o carro de mim, em nenhum momento eu participei de assalto nenhum.
Eu levei, eu colaborei o tempo todo. E outra, os policiais não foram da casa do rapaz que tinha meu endereço direto lá em casa, não. Os policiais foram lá num dia anterior e no outro dia foram na minha casa.
Esse tempo, ele me informou que
tava
, o que
tava
acontecendo com o carro e que polícia tinha ido na casa dele. E foi aí que eu falei, que eu queria o carro de volta, porque não era, não era o combinado pegar o carro e sair fazendo besteira.
Nisso, a polícia foi lá em casa no outro dia, por volta das 2 horas da tarde. Quando o policial me abordou, eu falei: "Eu já sabia que o senhor ia vir aqui". Foi aí que a gente começou a conversar. Ele me falou o que
tava
, o que
tava
acontecendo. Levei eles na casa do rapaz que comprou o carro de mim, e lá não foi encontrado ele, esse tal de
Zoio
, que é o apelido dele.

Ainda
,
em relação aos
interrogatórios dos
corréus Jean Roberto dos Santos e Paulo Sérgio Robles Nunes, observa-se que o primeiro afirma, de forma categórica, que Paulo Sérgio Robles Nunes não participou do assalto, enquanto o segundo nega veementemente qualquer envolvimento na prática do delito, conforme se extrai dos respectivos relatos
(ID. 286334416)
:

Depoimento Jean Roberto dos Santos:

Indagador: É verdade esse assalto? O senhor tem direito ao silêncio.

Jean Roberto dos Santos: Sim, eu
cometi ele
, sim.

Indagador:
Ah, o senhor
cometeu ele
, sim,
tá
. Esse menino aí
tava
junto, Paulo Sérgio
tava
dirigindo o carro?

Jean Roberto dos Santos:
Não
.

Indagador:
Ele não tem nada a ver com o caso?

Jean Roberto dos Santos:
Era outras pessoas que
tava
comigo.

Depoimento Paulo Sérgio Robles Nunes:

[...] Indagador: Anderson, isso, obrigado.
Eh
, especificamente com relação a esse roubo dessa farmácia.
Você participou desse roubo, você
tava
no carro lá, aguardando o pessoal assaltar a farmácia? É verdade essa acusação que tem contra o senhor?

Paulo Sérgio Robles Nunes:
Não, senhor.
E nem um momento isso daí foi perguntado para mim, não, senhor.

Indagador: O senhor
tava
aonde nesse dia lá?

Paulo Sérgio Robles Nunes: Na minha casa, provavelmente na minha casa. [...]

Ademais, nenhuma das vítimas do assalto, Ediane Silva Gonzaga e Anderson Oliveira de Lima, afirmou, em seus depoimentos prestados em juízo, ter visualizado Paulo Sérgio Robles Nunes no momento da execução do roubo, sendo certo que a testemunha Anderson também não o reconheceu na fase policial, quando inquirido na delegacia
de polícia
. Ressalte-se, ainda, que não foi apreendido, em poder do referido corréu, qualquer bem subtraído da vítima.

Frise-se, ainda, que, embora o Enunciado n. 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas reconheça que a palavra dos policiais militares pode constituir meio de prova idôneo à formação do juízo condenatório, tal prova deve encontrar-se em harmonia com os demais elementos constantes dos autos, o que não se verifica no caso em análise.

Dessa forma, diante da negativa de autoria em relação ao delito que lhe é imputado, da ausência de reconhecimento por parte das testemunhas, da afirmação do corréu Jean Roberto dos Santos no sentido de que Paulo Sérgio Robles Nunes não participou do assalto, do fato de que Jean foi localizado por meio de informações oriundas da inteligência da Polícia Militar
,
e não por indicação de Paulo Sérgio, bem como da inexistência de qualquer produto do roubo em poder do acusado, constata-se a ausência de elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação, impondo-se a absolvição nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, inexistindo prova segura da autoria delitiva, a condenação é incabível, conforme se observa dos seguintes precedentes
:

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Preliminar de nulidade de reconhecimento de provas afastada. Ausência de oitiva de vítimas em Juízo. Absolvição quanto a um fato. condenação mantida em relação ao segundo fato. Recurso parcialmente provido.
[...]
5.
Quanto ao primeiro fato, não há nos autos provas seguras e suficientes para embasar a condenação, pois não foi possível comprovar de forma inequívoca a grave ameaça, a subtração e a dinâmica do crime, sendo imperativa a absolvição dos réus nesse ponto, com amparo no art.
386
,
VII
, do CPP.
(N.U 1030794-29.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025);

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. DÚVIDA SOBRE A AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
3. Havendo dúvida sobre a autoria, impõe-se a absolvição, nos termos do art.
386
,
VII
, do CPP, em observância ao brocardo jurídico in dubio pro reo.
(N.U 0000391-05.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)
.

Assim, não sendo possível
confirmar,
com segurança
,
a autoria delitiva atribuída ao corréu Paulo Sérgio Robles Nunes, e em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

Rejeito, portanto, o pleito ministerial que visa à condenação do corréu Paulo Sérgio Robles Nunes pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, c/c § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

II. DO PLEITO DO RÉU JEAN ROBERTO DOS SANTOS
PARA AFASTAR
A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSEQUÊNCIA DO CRIME

A defesa técnica do corréu Jean Roberto dos Santos requer o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa às “consequências do crime”, sustentando que
o fato de não ter restituído
os bens subtraídos constitui consequência ordinária do delito de roubo, não podendo, por si só, justificar a exasperação da pena-base.

E
,
com razão
, insurge-se a defesa
.

Embora a r. sentença tenha consignado que a vítima não recuperou objetos
pessoais de valor
, como relógio e chave do veículo, tal fundamento, isoladamente considerado, não se revela suficiente para agravar a reprimenda, porquanto o prejuízo patrimonial encontra-se ínsito ao próprio tipo penal previsto no art. 157 do Código Penal. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de restituição dos bens, quando não evidenciado dano excepcional ou desproporcional, não autoriza a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Ilustra-se
tal entendimento
com o seguinte julgado da Corte Superior
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME.
VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.

1. A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 2. "A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-
base.
"
(
AgRg
no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 4/10/
2022.
) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no REsp: 2048133 MG 2023/0014552-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2023)
.

Dessa forma, ausentes elementos que evidenciem prejuízo extraordinário à vítima ou repercussões relevantes que extrapolem os efeitos típicos do delito, impõe-se o acolhimento da tese defensiva,
com o consequente afastamento da valoração negativa da circunstância judicial “consequências do crime”
e a necessária readequação da pena-base.

Acolho, pois, o pleito defensivo para afastar a circunstância judicial
“
consequências do crime
”, o que se fará, a seguir, em tópico próprio acerca da dosimetria da pena
.

III. DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA DO CORRÉU JEAN ROBERTO DOS SANTOS

O crime do qual o corréu Jean Roberto dos Santos foi
condenado está

previsto no

art. 157, § 2o, inciso II, c/c § 2o-A, inciso I, do Código Penal
, o qual se transcreve:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. [...] § 2
o A
pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: [...] II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; [...] § 2o-A
.
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
[...] I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Verifica-se que a sentença, ao fixar a pena na primeira fase da dosimetria, estabeleceu a reprimenda do corréu Jean Roberto dos Santos em 5 anos e 6 meses de reclusão, considerando negativamente duas circunstâncias judiciais: os antecedentes criminais e as consequências do crime, além de ter valorado, nesta fase, a prática delitiva em concurso de agentes.

Quanto à utilização do concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável, trata-se de prática admitida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, desde que não se opere
bis in idem
na terceira fase da dosimetria, conforme se extrai do seguinte
julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO.
ROUBO MAJORADO. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME. [...]
4. A utilização de majorantes do crime de roubo (como o concurso de agentes) como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, quando não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase, é legal e amplamente aceita na jurisprudência do STJ.
5. A pena foi corretamente dosada, com base em circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas, sem qualquer afronta ao sistema trifásico de aplicação da
pena.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 873403 RJ 2023/0434100-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/10/2024).

No caso em exame, afastada a valoração negativa das consequências do crime, remanescem como desfavoráveis apenas os maus antecedentes e o concurso de agentes, devendo ser mantida a exasperação da pena-base exclusivamente com base nessas duas circunstâncias.

Considerando que a pena mínima cominada ao tipo penal é de 4 anos de reclusão e adotando-se a fração de 1/6 para cada circunstância negativa, tem-se o aumento total de 2/6 sobre a pena mínima, o que corresponde a 1 ano e 4 meses de acréscimo. Assim, a pena-base deve ser fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão.

Ressalte-se que, embora o juízo
a quo
tenha adotado o acréscimo de 6 meses para cada circunstância judicial negativa, tal critério não encontra respaldo nos parâmetros usualmente aceitos pela doutrina e pela jurisprudência, que estabelecem, como regra, a aplicação das frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. No presente caso, a adoção dessas frações resultaria em acréscimos de, respectivamente, 8 e 9 meses. Por essa razão, opta-se pela aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, por estar em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e por se mostrar mais benéfica ao réu.

Na segunda fase da dosimetria da pena, na qual se analisam as circunstâncias atenuantes e agravantes, verifica-se que o réu confessou espontaneamente a prática do delito, razão pela qual incide a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Em razão disso, procede-se à redução da pena em 1/6 sobre a pena-base anteriormente fixada, resultando em um decréscimo de 10 meses e 20 dias. Assim, a pena intermediária é fixada em 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão.

Na terceira fase
da dosimetria, destinada à análise das causas legais de aumento e de diminuição da pena,
verifica-se a existência de duas causas de aumento
: o concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal) e o emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inciso I, do mesmo diploma legal).
Contudo, c
onsiderando que a circunstância relativa ao concurso de agentes já foi valorada na primeira fase da dosimetria, de forma a evitar
bis in idem
, aplica-se, nesta etapa, apenas a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, na fração de 2/3.

Dessa forma, incidindo a fração de 2/3 sobre a pena intermediária de 4 anos, 5 meses e 10 dias, a pena privativa de liberdade é definitivamente fixada em 7 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que o réu possui maus antecedentes. Nessa hipótese, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, tal circunstância autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto no art. 33, § 2o, alínea “b”,
ainda
que a pena aplicada
tenha sido
superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

Destaco, nesse sentido, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte
julgado:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
NEGATIVA PELOS MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE
RECLUSÃO.
MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
6.
Apesar de o montante da sanção admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto (pena definitiva fixada em 5 anos de reclusão), os maus antecedentes justificam a fixação do regime mais gravoso, consoante aplicação do
art
. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. A análise do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que veda a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em casos de maus
antecedentes.IV
. Dispositivo e tese 8. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 2010323 MG 2022/0196628-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2024)
.

Dessa forma, fixa-se o regime inicial de cumprimento da pena no fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Logo, fixa-se a pena definitiva do corréu Jean Roberto dos Santos em 7 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pelo corréu Jean Roberto dos Santos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do corréu Jean Roberto dos Santos para reformar a sentença e fixar a pena definitiva em
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025